Tribunal: TJDFT
Processo: 0710200-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710200-16.2024.8.07.0001 RECORRENTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA RECORRIDO: ELBA WOLFF, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA, DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MIGRAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE ANTERIORMENTE CONTRATADO. RECURSO DA RÉ ALLCARE PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ UNIMED CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se a apelante se insurgiu contra a sentença, expondo a sua irresignação especificamente, de forma fundamentada e concisa, não há razão para que se reconheça o descumprimento do Princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade rejeitada. 2. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, deve ser realizado por meio de peça apartada, isto é, pedido autônomo, não podendo ser aviado como preliminar recursal. 3. O interesse de agir se refere à utilidade da prestação jurisdicional para a proteção do bem jurídico resistido, caracterizada pelo binômio “necessidade e adequação”. 3.1. No caso, a demanda se mostra necessária e adequada, haja vista que a autora defende a necessidade de reativação do plano de saúde. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. 4. Pela teoria da asserção, aceita pela doutrina e pela jurisprudência, a verificação das condições da ação deve ser feita com base nas alegações do autor conforme formuladas na petição inicial, tratando-se a correspondência entre o alegado e a realidade, de matéria a ser apreciada por ocasião da análise do mérito. 4.1. In casu, averígua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega que, no caso em análise, decorre do pedido autoral de condenação da apelante na obrigação de fazer consistente na reativação do plano de saúde. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 5. Conforme os arts. 18, § 6o, III, e 20, § 2o, do CDC, os serviços devem atender às expectativas legítimas do consumidor, e a alteração do plano sem cumprir os requisitos legais da ANS, incluindo a notificação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, é abusiva. 5.1. Assim, a conduta dos réus, ora apelantes, que induziram a autora a erro, compromete a boa-fé objetiva e a função social do contrato, sendo devida a restituição do plano original ou similar, conforme as condições contratadas anteriormente. 6. Recurso da ré ALLCARE parcialmente conhecido e, na parte conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido. Recurso do réu UNIMED conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 421, 473 e 474, todos do Código Civil, 13 da Lei no 9.656/1998 e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando a ausência de ilicitude, ilegalidade ou abusividade na rescisão unilateral do contrato firmado entre a insurgente e a ALLCARE, ao argumento de que se trata de plano de saúde coletivo por adesão, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da responsabilidade exclusiva da administradora de benefícios em providenciar uma nova operadora de plano de saúde parceira para garantir a assistência aos beneficiários. Requer, ainda, a gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GABRIEL SANTOS CORDEIRO DE ANDRADE, OAB/MG 96.745. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 421, 473 e 474, todos do Código Civil e 13 da Lei no 9.656/199, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 74957191 - Pág. 1. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024